Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ALIMENTO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. INGESTÃO. DANOS À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narrou o autor ter sofrido intoxicação alimentar (mal-estar intestinal, cólicas, azia, febre, vômitos e diarreia) ao consumir três unidades de paçocas adquiridas no estabelecimento da ré, com prazo de validade vencido, necessitando de atendimento médico. Alega que após sentir-se mal, averiguou o produto e constatou que este possuía “aparência estranha e odor fétido, semelhante a mofo”. Requereu reparação por danos morais e materiais.
2. Trata-se de recurso (ID 24296819) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar ao autor a quantia de R$26,15, referente aos danos materiais, e R$4.200,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, aduz que o cupom fiscal, por si só, não é suficiente para comprovar que o produto foi adquirido no estabelecimento da empresa ré/recorrente. Sustenta que o atestado médico apresentado não é específico quanto ao motivo da infecção intestinal, podendo ser causado por qualquer outro fator ou até mesmo uma doença preexistente. Assevera que não há provas da ocorrência de dano moral. Alega que o “quantum” indenizatório arbitrado não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor da reparação moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 18, § 6o, I e II do CDC estabelece que são impróprios para o consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles e desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.
6. No caso, restou demonstrado por meio do cupom fiscal (ID 24295931) com data de aquisição do produto (27/04/2019), das fotos das embalagens do produto (ID 24295932 e 24295933) com o prazo de validade vencido (30/03/2019), e do atestado médico (ID 24295934) datado de 28/04/2019, que o autor/recorrido passou mal e necessitou de atendimento médico, lhe sendo, inclusive, prescrito medicamentos (ID 24295935), por ter sido acometido a um quadro de “Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível” (CID-A09) após ingerir produto fora da validade, adquirido no estabelecimento da demandada (art. 373, I, CPC).
7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos provas que afastassem sua responsabilidade pelo produto com “aparência estranha e odor fétido, semelhante a mofo” colocado à venda aos consumidores.
8. Desse modo, restou bem delineado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da ré/recorrente, consistente em deixar à disposição dos consumidores produtos em condições impróprias para o consumo, e os danos causados à saúde do autor/recorrido.
9. Considera-se acidente de consumo a intoxicação causada por alimento vencido ou deteriorado, prejudicial à saúde do consumidor, devendo o consumidor ser reparado pelos danos sofridos. (Acórdão 1073566, 07051344220178070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Na hipótese, o fato de o autor/recorrido ter necessitado de atendimento hospitalar com queixas de mal-estar intestinal, cólicas, azia, febre, vômitos e diarreia, após ingerir produto com prazo de validade vencido, adquirido no estabelecimento da ré/recorrida, vai além de meros aborrecimentos cotidianos, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Conquanto certo o dever de indenizar, mostra-se excessivo o valor da indenização arbitrada. Assim, sopesando-se a conduta da ré/recorrida, os transtornos dela decorrentes e suportados pelo autor/recorrente, deve a indenização ser reduzida para a quantia de R$ 3.000,00, uma vez que não há evidências de que os fatos tenham causado situações mais gravosas e duradouras à saúde do consumidor.
12. Tal valor guarda correspondência com as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, extensão e gravidade do dano, bem como as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação (art. 944 do Código Civil).
13. Nesse sentido: (Acórdão 1015671, 07356318520168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Desse modo, dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.